Tribunal: STF
Processo: RE 605611
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
1. Caso em que entendimento 
   diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da 
   legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e 
   provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.